Tribunal: TJDFT
Processo: 0713781-50.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. EXCLUSÃO DE LITISCONSÓRCIO. CABIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. PEDIDO DE ADIAMENTO DE AUDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DO ADVOGADO QUE REPRESENTA A PARTE RÉ. COMPROVAÇÃO DA JUSTA CAUSA PARA A SUA AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. OFENSA A GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
2. Não há falar em violação à dialeticidade quando a irresignação do recorrente é dirigida à reforma da sentença que extinguiu o feito com fundamento na ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada.
3. É cabível agravo de instrumento quando a decisão tratar de exclusão de litisconsorte (CPC 1.015 VII), de modo que, não havendo a parte interposto esse recurso no momento processual oportuno, operou-se preclusão, inviabilizando o conhecimento da matéria em apelação.
4. São direitos constitucionais fundamentais o de petição, o respeito ao devido processo legal, o contraditório, da ampla defesa, inafastabilidade da jurisdição e motivação de todas as decisões judiciais (art. 93, IX, CF).
5. A prova serve ao processo e tem por objeto a formação do convencimento do juiz, a quem compete a composição da lide. Todavia, não se pode deduzir que o julgador poderá dispensar todo e qualquer elemento de convencimento, porque isso resultaria na violação ao direito de petição e da inafastabilidade da jurisdição. É intrínseco à garantia do devido processo legal oportunizar aos contendedores a produção das provas através das quais pretendem demonstrar os fatos essenciais àqueles alegados e em que repousam o objeto da lide
6. Comprovada a prévia comunicação ao juízo da justa causa para o não comparecimento do patrono à audiência de instrução e julgamento, ato realizado sem sua presença, restou caracterizado o cerceamento ao direito de defesa. (CPC, art. 362, I, §1o)
7. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.